Tribunal: TJDFT
Processo: 0746772-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL NÃO VERIFICADOS. LIMINAR INDEFERIDA. FUNDAMENTOS ANTERIORES PERSISTEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. In casu, a parte agravante pretende, liminarmente, que seja deferida a consignação em pagamento, bem como que seja determinada a outorga da escritura pública do imóvel e declarada ineficaz a hipoteca cedular de primeiro grau constante da matrícula do imóvel.
2. Todavia, a própria parte agravante reconhece que se passaram quase 6 (seis) anos da prometida outorga de escritura, contado 90 (noventa) dias após a averbação do habite-se (17/12/2014), sem que parte agravada tenha cumprido a sua obrigação contratual respectiva, o que descaracteriza de plano a aventada urgência da pretensão recursal vindicada, considerando o relevante lapso temporal para propositura da presente ação.
3. Ademais, a concessão da tutela inaudita altera pars postulada esbarra na vedação à irreversibilidade da medida, violando, assim, o §3o do art. 300 do CPC, independentemente de aventada previsão contratual.
4. Aliado a isso, não se constata a hipótese legal prevista no inciso V do art. 335 do CC, porquanto a regra é clara no sentido de que “a consignação tem lugar se pender litígio sobre o objeto do pagamento”, o que difere da situação sub judice.
5. Quanto ao pedido subsidiário formulado para que seja concedida a tutela de evidência, cuida-se de pleito não formulado na origem, motivo pelo qual não foi analisado pelo juízo a quo, de modo que não há como se avançar nessa questão nesta seara recursal, sob pena de violação ao devido processo legal, além de implicar em nítida supressão de instância, o que é vedado.
6. Conforme precedente, quando carecer de fundamentos jurídicos que conduzam o magistrado a rever e/ou modificar decisão monocrática anteriormente proferida, não há razão para dar provimento ao recurso.
7. Agravo interno prejudicado, na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.